Tribunal: STF
Processo: ARE 1516183
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ADMITIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-ALUNO. FASE DO CERTAME. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-TERCEIRA CLASSE. ARTIGO 14, PARÁGRAFO 9º, DA LEI 2.066/1976 DO ESTADO DE SERGIPE. ARTIGO 8º, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA C, DO DECRETO-LEI 667/1969. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alínea a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, § 9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, § 2º, ALÍNEA ‘C’ DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO. GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 8, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Rogério Vila Nova Chaves Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso XXI, da Constituição da República. Alega que “o Estado de Sergipe, ao extrapolar o limite legal de três classes na graduação de Soldado estabelecido em norma geral nacional, editada em observância ao art. 22, XXI da CF/88, incidiu em VISÍVEIS ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE” (Doc. 9, p. 12). Sustenta que a inconstitucionalidade do parágrafo 9º do artigo 14 da Lei 2.066/1976 do Estado de Sergipe residiria no fato de que “aos Estados-membros não é possível subdividir a graduação de Soldado em quatro classes, como o fez Sergipe, com a edição da LC nº 231/2013, desconsiderando a legislação federal nacional e invadindo a competência privativa da União para dispor sobre a matéria (art. 22, XXI, CF/88), pelo que merece ser declarado o dispositivo que criou a quarta classe como inconstitucional” (Doc. 9, p. 12-13). 



    O Estado de Sergipe, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, caso superado o óbice, no mérito, requer o desprovimento (Doc. 10).



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 14, parágrafo 9º, da Lei 2.066/1976 do Estado de Sergipe e artigo 8º, parágrafo 2º, alínea c, do Decreto-Lei 667/1969), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Sob esse esse enfoque, confiram-se julgados desta Suprema Corte proferidos em casos iguais ao presente, cujas ementas proclamam:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO PM–ALUNO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CERTAME. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.483.066-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.505.505, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/08/2024, destaquei).



    Ainda sobre a controvérsia sub examine, nesse sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.501.428, ARE 1.505.976, ARE 1.516.184 e ARE 1.521.607, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/07/2024, 08/08/2024, 1º/10/2024 e 29/10/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente